Tribunal: TJMT
Processo: 1046548-62.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046548-62.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), NADSON DANILO FERREIRA MACEDO - CPF: 011.491.291-23 (AGRAVANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO Nº 1046548-62.2020.8.11.0041

AGRAVANTE(S):

NADSON DANILO FERREIRA MACEDO

AGRAVADO(S):

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROVIMENTO MONOCRÁTICO PARA ANULAR O ATO SENTENCIAL QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – DECRETO-LEI Nº 911/69 –
CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – COMPROVAÇÃO

– TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO FORNECIDO NO CONTRATO
– MORA
EX RE
– DECISÃO MONOCRÁTICA –

DECISÃO FUNDAMENTADA – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão monocrática agravada, trazendo os mesmos fundamentos apresentados nas contrarrazões do recurso de apelação, não cumprindo o agravante o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/15, deve ser desprovido o recurso.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de agravo interno interposto por
NADSON DANILO FERREIRA MACEDO
contra a decisão monocrática (ID. 115238459) que
deu provimento
ao recurso de apelação oposto por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Em síntese, sustenta o agravante que, não obstante os fundamentos da decisão monocrática, esta destoa da jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que é imprescindível o esgotamento das tentativas de localização do devedor fiduciário quando o aviso de recebimento retorna com o motivo “
ausente
”, ferindo o princípio da segurança jurídica, previsto no art. 926 do CPC/15.

Reedita parcialmente suas argumentações apresentadas nas contrarrazões de apelação, alegando que nunca teve conhecimento da notificação de constituição em mora, só tomando conhecimento da medida judicial promovida pela agravada quando o veículo fora arbitrariamente apreendido, violando assim o disposto no artigo 2º do Decreto Lei 911/69, posicionamento já pacificado pelo enunciado da Súmula 72 do STJ.

Sob tais argumentos, pugna pela reconsideração da decisão agravada para que seja negado seguimento ao recurso de apelação interposto pela instituição bancaria, caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento.

Contraminuta - ID nº 117995457.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de agravo interno interposto por
NADSON DANILO FERREIRA MACEDO
contra a decisão monocrática que
deu provimento
ao recurso de apelação oposto por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A,
para anular o ato sentencial que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Pois bem.

Ao analisar o recurso de agravo de instrumento, proferi a seguinte decisão:

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
na Ação de Busca e Apreensão

ajuizada em desfavor de
NADSON DANILO FERREIRA MACEDO
, contra a sentença que,
em virtude do não cumprimento da determinação de emenda à inicial e não havendo nos autos os documentos necessários para prosseguimento e julgamento do feito, indeferiu a petição inicial e

julgou extinto o processo
sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 330, IV e 485, inciso IV, do CPC/15.

Em síntese, sustenta o banco apelante, preliminarmente, que diante da tentativa frustrada de notificação do apelado, não restou alternativa ao apelante, senão realizar protesto do contrato, sendo válida a constituição em mora do devedor realizada através do protesto.

No mérito, sustenta a validade da constituição em mora do apelado via protesto, porquanto a notificação extrajudicial foi devolvida como “AUSENTE” após três tentativas de notificar o apelado no endereço fornecido no momento da contratação. E, não havendo lei específica determinando necessariamente que o devedor só deve ser constituído em mora via notificação extrajudicial, é faculdade do credor notificar a parte devedora ou efetuar o protesto do título.

Destacou ainda que o artigo 2º, § 2º, do Decreto Lei 911/69, dispõe que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento, e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, assim, a missiva encaminhada não tem a natureza de constituir em mora o devedor, mas, sim, de comunicá-lo da constituição, porquanto se trata de mora ex re.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja revogada a r. sentença, determinando-se o prosseguimento do feito.

O agravado apresentou contrarrazões, pelo desprovimento do recurso (ID. 113805484).

É o relatório.

Decido.

A pretensão recursal merece imediato julgamento monocrático, na medida em que a matéria colocada a exame já se encontra com entendimento consolidado no STJ.

Segundo se observa, o banco credor/apelante manejou
ação de Busca e Apreensão com pedido de liminar
em face do apelado, alegando que firmaram contrato financiamento com cláusula de alienação fiduciária sendo dado em garantia o veículo “marca HONDA modelo XRE 300, ano fabricação 2017, chassi 9C2ND1110HR003065, placa QBV2482, cor PRETA e renavam nº 001116206835”.

Juntou à inicial, dentre outros documentos necessários ao desate da lide, fotocópia de notificação extrajudicial endereçada ao devedor, com devolução pelo motivo: “AUSENTE” após três tentativas (ID. 113503968 - Pág. 8).

O magistrado de primeiro grau facultou ao autor a emenda da inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar a constituição em mora da parte requerida, sob pena de indeferimento da inicial.

Em ID. 48401989 o requerente pleiteou a concessão de prazo para providenciar a notificação extrajudicial do requerido, deferida em decisão de ID 52415125. Intimado após o transcurso do prazo, compareceu em petição ID 58702400 trazendo a notificação de ID 58702404 e o instrumento de
protesto
de ID 58702401, intimando o requerido por meio de Edital publicado em jornal eletrônico.

Houve nova intimação do requerente, havendo este pugnado pela prolação da sentença.

Por conseguinte, adveio a sentença que
julgou extinto o processo sem resolução do mérito (ID. 113503986).

Inconformada, a instituição financeira credora apela, a fim de que prossiga e seja julgada a demanda pelo juízo
a quo
.

Pois bem.

O
decisum
recorrido comporta anulação, merecendo ser provido o recurso interposto. Vejamos.

A controvérsia cinge-se à ausência de notificação da parte devedora para fins de comprovação da constituição em mora na presente busca e apreensão.

É importante ressaltar, de início, que tal como noticiado pela doutrina, no nosso sistema civil e processual civil, as regras de constituição válida do devedor em mora variam a depender seja a obrigação constituída a prazo determinado ou indeterminado.

In casu
, trata-se de Cédula de Crédito Bancário com garantia de alienação fiduciária, através da qual o apelado obteve crédito junto à apelante
para ser restituída por meio de prestações mensais sucessivas,
restando inadimplente referente à
(1ª) primeira prestação, vencida em 04/12/2019.

Cumpre lembrar que, cuidando-se de dívida líquida com pagamento aprazado, como no caso dos autos, de regra, a mora é constituída pelo mero inadimplemento da obrigação no vencimento, tal como prevê o art. 397 do novo Código Civil:

“
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor.
”

A notificação é prevista
quando não há termo
, conforme parágrafo único do citado artigo:

“
Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.
”

Como cediço, nesses casos, ou seja, nos contratos celebrados a título de alienação fiduciária, a mora é ex re, porquanto decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, ou seja, incide automaticamente com o vencimento da obrigação, bastando, para sua configuração, a expedição de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor, conforme disposto no § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 911/1969 (alterado pela Lei nº 13.043/14), ex vi:

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Recentes precedentes do STJ, foi reconhecido, que casos tais como este, trata-se de mora “ex re”, verbis:

“Sobre o tema, esta Corte Superior, em recente julgado, entendeu que, por ser a
mora ex re,
na qual o devedor é sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida, é desnecessária a advertência complementar por parte do credor, pois há obrigação líquida e exigível a determinado termo, ocorrendo o inadimplemento com o vencimento.

Desse modo, verifica-se que a mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada, pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato [...]”.
(Decisão Monocrática – Resp nº 1.462.178/RS - Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 16/08/2019)

Assim, no que tange à demonstração da prévia constituição do devedor em mora, que é o pressuposto processual da ação de busca e apreensão (Súmula 72 do STJ), o referido § 2º dispõe que sua comprovação pode se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

O que se observa com a alteração estabelecida na Lei nº 13.043/2014, que entrou em vigor em 14/11/2014, é a intenção do legislador de simplificar a forma do credor constituir o devedor em mora, com a previsão expressa da desnecessidade de assinatura do próprio devedor no recebimento da notificação, entendimento esse que já vinha sendo adotado pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça.

A bem da verdade,
a notificação do devedor não configura pressuposto para a ação, mas condição imprescindível para o deferimento de liminar em procedimento de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente,
sob pena de se descumprir o contraditório e o devido processo legal.

Assim estabelece o artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69,
verbis
:

“
Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)
.

No caso específico dos autos, denota-se que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "ausente" por 3 vezes (ID. 113503968 - Pág. 8), denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado pela própria parte apelada por ocasião da celebração do contrato (ID. 113503968 - Pág. 6).

Ainda que o d. magistrado de primeiro grau tenha entendido que o banco apelante anexou como comprovante de notificação do requerido o instrumento de protesto, sem, contudo, esgotar os meios de notificação pessoal, certo é que a notificação extrajudicial apresentada (AR – devolvido pelo motivo: ausente) é perfeitamente válida.

Desse modo, havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o
protesto
do contrato via edital, o que sucedeu em 15/06/2021 por intermédio do Cartório do 4º Oficio da Comarca de Cuiabá/MT (ID. 113503982-pg.1).

Consoante tem decidido a jurisprudência deste pretório,
“não se logrando sucesso na tentativa de notificar pessoalmente o devedor no endereço constante do contrato, a notificação do protesto por edital é válida à sua constituição em mora.”

(TJ/MT, 1ª CCível, 65.887/2007, Relator: Dr. José Mauro Bianchini Fernandes, j. em 26/11/2007).

Eis os inúmeros precedentes das Cortes Superiores:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. Consideram-se preclusas as matérias que, veiculadas no recurso especial e dirimidas na decisão agravada, não são reiteradas no agravo interno. Precedentes. 2. Nos termos da orientação jurisprudencial firmada por este Superior Tribunal de Justiça, em caso de alienação fiduciária, a mora pode ser comprovada por meio de notificação extrajudicial realizada por intermédio do cartório de títulos e documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal ou protesto do título. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 792.444/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).

“RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. BOA FÉ-OBJETIVA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. DOCUMENTO, EMITIDO PELO TABELIÃO, DANDO CONTA DO FATO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. 1. A boa-fé objetiva tem por escopo resguardar as expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, por intermédio do cumprimento de um dever genérico de lealdade e crença, aplicando-se a aos os contratantes. Destarte, o ordenamento jurídico prevê deveres de conduta a serem observados por ambas as partes da relação obrigacional, os quais se traduzem na ordem genérica de cooperação, proteção e informação mútuos, tutelando-se a dignidade do devedor e o crédito do titular ativo, sem prejuízo da solidariedade que deve existir entre eles. 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária,
o dever de manter seu endereço atualizado.
3. Por um lado, embora, em linha de princípio, não se deva descartar que o réu possa, após integrar a demanda, demonstrar ter comunicado ao autor a mudança de endereço, não cabe ao Juízo invocar a questão de ofício. Por outro lado, não há necessidade de que a notificação extrajudicial, remetida ao devedor fiduciante para comprovação da mora, em contrato garantido por alienação fiduciária, seja recebida pessoalmente por ele. 4. A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato. Tendo o recorrente optado por se valer do Cartório de Títulos e Documentos, deve instruir a ação de busca e apreensão com o documento que lhe é entregue pela serventia, após o cumprimento das formalidades legais. 5. Recurso especial provido.” (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016)

No mesmo sentido, vejamos os seguintes arestos:

"
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA DA DEVEDORA - ART. 267, IV, DO CPC - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ATO QUE NÃO CONSTITUI PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO, MAS CONDIÇÃO DO DEFERIMENTO LIMINAR DA MEDIDA - ENCAMINHAMENTO VIA POSTAL AO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO - MUDANÇA DA DEVEDORA - OBRIGATORIEDADE DE COMUNICAÇÃO DA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO AO CREDOR - PARADEIRO TORNADO INCERTO E NÃO SABIDO - VIABILIDADE DO PROTESTO EDITALÍCIO - CONSTITUIÇÃO DA DEVEDORA EM MORA - SENTENÇA ANULADA - LIMINAR DEFERIDA - RECURSO PROVIDO.

“A alteração do domicílio do consumidor durante o desenvolvimento do contrato deve ser informada ao fornecedor, dando-se máxima efetividade ao princípio da boa-fé e aos deveres anexos que dela dimanam.” (STJ, 2.ª S., CC 109.203/SC).

Logo, se a comunicação da mora mediante correspondência encaminhada ao endereço informado no contrato, restou infrutífera devido à mudança de endereço não comunicada pela devedora fiduciante ao credor fiduciário, plenamente admissível a constituição da inadimplente em mora através de protesto via edital, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69."
(TJMT - 2ª Câmara Cível - RAC nº 89081/2013, Rel. Desa.Marilsen Andrade Addario, j. 05/02/2014, p. 11/02/2014).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR INDEFERIDA. NOTIFICAÇÃO VIA EDITAL. POSSIBILIDADE. Segundo a Lei 9.492/97, somente será realizado protesto por edital quando a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização for incerta ou ignorada. No caso dos autos, consta certificado que o devedor/financiado mudou-se, logo, encontra-se em lugar incerto ou não sabido e, assim presentes os pressupostos para que se faça a notificação via edital. É dever do financiado atualizar seus dados cadastrais frente os seus credores, o que não houve no caso em tela. Nessa linha, presente os requisitos para atendimento do pedido liminar. PROVIDO RECURSO.”
(TJ/RS, 14.ª CCível, Agravo de Instrumento nº 70028789634, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, j. em 27/02/2009).

Assim, diante do flagrante confronto da sentença hostilizada com a jurisprudência dominante nesta Corte de Justiça, impõe-se o provimento monocrático do presente apelo.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 e Súmula 568 do STJ,
dou provimento monocrático
ao recurso, para anular o ato sentencial que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.

No mais, determino o regresso dos autos ao juízo de origem para seu regular prosseguimento.

P.I.C.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2022.-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora

No caso, a parte agravante, ao interpor o presente agravo interno,
pugna pela nulidade do r.
decisum
, uma vez que destoa da uniformização prevista no art. 926 do CPC/15, ou, alternativamente, a reforma da decisão ora agravada para que seja negado provimento ao recurso de apelação, a fim de manter a extinção do feito de origem, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Pois bem.

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

No caso em tela, a decisão encontra-se devidamente fundamentada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática.

Isto porque, c
umpre lembrar que, cuidando-se de dívida líquida com pagamento aprazado, como no caso dos autos, de regra, a mora é constituída pelo mero inadimplemento da obrigação no vencimento, tal como prevê o art. 397 do novo Código Civil:

“
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor.
”

A notificação é prevista
quando não há termo
, conforme parágrafo único do citado artigo:

“
Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.
”

Conforme se vê, a chamada
mora ex re
, tal como explanado na decisão agravada (ID. 115238459):
“incide automaticamente com o vencimento da obrigação, bastando, para sua configuração, a expedição de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor, conforme disposto no § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 911/1969 (alterado pela Lei nº 13.043/14).

Alias, recente precedente do STJ, reconheceu tratar-se de mora “ex re”, in verbis:

“Sobre o tema, esta Corte Superior, em recente julgado, entendeu que, por ser a
mora ex re,
na qual o devedor é sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida,
é desnecessária a advertência complementar por parte do credor,
pois há obrigação líquida e exigível a determinado termo, ocorrendo o inadimplemento com o vencimento.

Desse modo, verifica-se que a mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada, pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato [...]”.
(Decisão Monocrática – Resp nº 1.462.178/RS - Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 16/08/2019)””

Assim, denota-se que, nos casos em que o devedor, já sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida - porque decorre de cláusula contratual -, não a cumpre, descabe advertência complementar por parte do credor.

Ora, no caso em tela, como mencionado anteriormente, percebe-se que se trata de dívida líquida e com termo certo para o adimplemento da obrigação, circunstância que, em regra, dispensa
qualquer
providência para constituição da parte devedora em mora.

Aliás, o próprio ordenamento jurídico que regula a matéria, qual seja, o Decreto-Lei nº 911/69, não é taxativo quanto à exigência da notificação, sendo esta meramente confirmatória e a critério do credor, conforme dispõe o §2° do art. 2º do citado dispositivo, vejamos:

“
§ 2
o
A mora decorrerá
do simples vencimento do prazo para pagamento
e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Ademais, tendo sido o devedor, ora agravante, devidamente citado, operou-se a sua constituição em mora, consoante previsão expressa do
caput
do art. 240 do CPC/15:

Art. 240.
A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e
constitui em mora o devedor
, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno não merece provimento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022